Tribunal: TJSP
Processo: 1500638-61.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais civis. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes que impõem a exasperação da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais civis. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes que impõem a exasperação da pena-base. Afastada a compensação entre os maus antecedentes e a confissão espontânea. Circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código penal, que deve ser valorada apenas na segunda fase da dosimetria. Réu reincidente. Mantida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea por ausência de pedido de recrudescimento por parte do Órgão Ministerial. Regime aberto mantido. Recurso do réu não provido e recurso Ministerial provido.